Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-89.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000327-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), 1° DELEGACIA DE POLICIA CIVIL RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 567.792.670-15 (APELANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ADRIANO RIBEIRO BARRETOS - CPF: 694.172.611-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APE
LAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES
NAS DUAS FASES PROCESSUAIS
–

2
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime narrado na exordial acusatória
. Aliás, nos crimes de injúria racial que não deixam vestígios
e
, em regra,
perpetrados
sem a presença testemunhal
, a palavra da vítima merece relevância,
principalmente

quando em conformidade
com os demais elementos probatórios colhidos
durante a instrução processual.

2
.
Desp
rovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Carlos Sartori,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n
. 0000327-89.2019.8.11.0003
, conden
ando
-
o

pelo crime de injúria racial, capitulado no
art.

140, § 3º,

do
Código Penal
, à
pena
de
1
(
um
) ano de reclusão
em regime
aberto,
e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
,
a qual foi substituída por uma restritiva de direito
s
a ser fixada pelo
j
uízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
138740229
, postula
:

“seja conhecido e provido, reformando a r. sentença guerreada para absolver o apelante pelo crime tipificado no artigo 140, §3º do Código Penal e com isso afastar a condenação do pagamento de 12 dias/multa, sob cálculo de 1/30 trigésimo do salário mínimo vigente do País e pagamento custas e despesas
processuais, para que assim seja, mais uma vez, por esse Egrégio Tribunal realizada a aguardada
JUSTIÇA!!!.
”

Nas contrarrazões
vistas
no ID
138740238
, o Ministério Público
, almeja
o
desprovimento
do
vertente
recurso
;
linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora,
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
,

na manifestação
vista
no ID

144416680
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
138740184
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – AMEAÇA: No dia 09 de outubro de 2018, por volta das 17h20min., na residência particular, localizada nesta Comarca de Rondonópolis, o denunciado JOSÉ CARLOS Sartori, com consciência e vontade, ameaçou por meio de gestos de causar mal injusto e grave à vítima Adriano Ribeiro Barretos,
a
medida que simulava a todo momento que estava portando uma arma de fogo.

2º FATO – INJÚRIA RACIAL: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado JOSÉ CARLOS Sartori, agindo de forma consciente e voluntária, injuriou a vítima Adriano Ribeiro Barreto
ofendendo-lhe
a sua dignidade e decoro, consistindo na utilização de elementos referentes à sua cor. HISTÓRICO DOS FATOS: Fazem esclarecer as investigações policiais, que a vítima foi contratada para prestação de serviços, consistente no conserto de uma geladeira, na residência da Sra. Ana Rosa. Durante o contato, ficou combinado que quem receberia o denunciado na residência seria a pessoa de JOSÉ CARLOS, ora denunciado. Em dado momento, entendendo que o deslocamento à residência estava demorando, o denunciado telefonou para a vítima e determinou que este comparecesse em 10 (dez) minutos, chamando-o de “turrão”, e, ainda, de forma intimidadora, disse que “quando o ofendido chegasse na residência dos dois conversariam”. Ao chegar na residência, a vítima percebeu que o denunciado colocou um objeto na cintura, o qual aparentava ser uma arma de fogo, mas, ainda assim, adentrou o local para prestar o serviço combinado. Após o ingresso da vítima, o denunciado trancou o portão, e passou a desaforar a vítima,
dizendo:“e
agora o que você vai fazer, você não é homem, vamos parte pra cima de mim” (sic), desferindo um murro na geladeira, objeto do
conserto
. Apurou-se, que, em razão da vítima não reagir as investidas, o acusado, com o claro intuito de ofendê-la, passou a proferir injúrias raciais, dizendo “que seu serviço não prestava por ele ser preto” (sic), “preto só faz cagada” (sic), “o serviço não presta por ser feito por preto” (sic).

Por fim, após proferir injúrias raciais e ameaças contra a vítima, o increpado exigiu que o serviço fosse finalizado e, em seguida, dirigiu-se até o portão para conversar com uma terceira pessoa, sendo que a todo momento, com o intuito de intimidar/ameaçar por meio de gestos, o indiciado colocava a mão na cintura “simulando estar armado”. Cabe ressaltar, que, ao concluir o conserto do objeto, o denunciado exigiu que a vítima não contasse a ninguém sobre o ocorrido. Pelo exposto, DENUNCIO: JOSÉ CARLOS Sartori, como incursos nas disposições do artigo 140, §3º e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Codex.

[...]
.

A
materialidade do crime
narrado
na denúncia
não fo
i
alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante busca
a
sua absolvição
ao argumento de fragilidade probat
ória.
Todavia, n
a verdade
esta
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a
versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado.

Com efeito
, e
mbora o
apelante
tenha tecido inúmeros argumentos para
pleitear a sua absolvição
, tais
assertivas
já foram deduzidos em sede de alegações finais, amplamente debatidos e rechaçad
a
s de maneira adequada no édito
condenatório
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta
na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou o
sentenciante
, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...]
Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição aos tipos penais retromencionados. A materialidade e autoria dos delitos de injúria se encontra devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 09/10 – ID 42626719, representação
criminal de pág. 12 do mesmo ID, bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha ouvidas em sede inquisitorial e em Juízo.

(...)

Importante ressaltar ainda que os acusados não se conheciam antes dos fatos e inexiste nos autos informações acerca de possíveis desavenças da vítima contra o acusado a ponto de ter inventado essa versão simplesmente para incriminá
-
lo. Impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade. Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o delito de injúria racial em desfavor da vítima, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta
delituosa.
[...]

Por sua vez,

a
vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva
,
confirmando que
:

[...] que no dia em questão Rosa lhe telefonou solicitando uma vistoria em sua geladeira, mas que ela estava em Cuiabá, então a vítima lhe perguntou se tinha alguém na casa, sendo informado que teria uma pessoa lhe esperando; Que posteriormente o réu entrou em contato com o depoente dizendo que era para ir até a casa o mais rápido possível, entretanto, o depoente estava prestando outro serviço e terminou atrasando, motivo pelo qual discutiram por telefone, e
ao chegar ao local, o réu o chamou de turrão e já o trancou na casa, aparentemente, colocando algo na cintura e disparando ameaças em seguida dizendo que era para o depoente enfrenta-lo se ele era homem, além disso, falou que o serviço era de fundo de quintal, porco e serviço de preto e por isso não prestava
; Que após ter finalizado o serviço com 40 minutos ou mais, o depoente aguardou os ânimos se acalmarem para poder ir embora, oportunidade em que o
réu não impôs mais nada, o acompanhou até o lado de fora e falou que para o depoente que os dois nunca teriam se visto e ficaria por isso mesmo; Que foi a Dona Rosa que agendou a prestação de serviço, mas não se recorda o dia dos fatos; Que na primeira vez em que prestou o serviço, Dona Rosa estava presente,
sendo que levou a geladeira para o seu estabelecimento e depois
entregou consertada, e nesta última vez, foi solicitado para ir até a residência novamente, ocasião em que aconteceram os fatos, e não tinha mais ninguém além do réu para acompanhar o serviço que durou cerca de 50 minutos; Que não tinha animais de estimação na residência; Que o réu chegou a ficar a menos de dez centímetros do rosto do depoente com a mão na cintura, pedindo para ele lhe dar um tapa e o depoente não fez nada.
Por fim, asseverou que a injúria praticada pelo réu foi no momento em que lhe disse que o serviço era “porco, bem de preto feito no fundo de
quintal
”[...]

Destacamos

Vê-se, pois, das declarações existentes
nestes
autos que
o
ofendid
o
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência
da injúria racial narrada
na prefacial da acusação,
a
s quais, foram ratificados pelos demais elementos probatórios contidos
produzidos na instrução processual
, constituindo subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Cabe destacar,
ademais disso
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima
que apresentou
ver
são
contrária aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da
forma como os delitos são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

- Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus
injuriandi
na conduta do apelante
de xingá-la de “vagabunda” e ainda atribuir-lhe pejorativamente o atributo de “
nêga
preta noiada”, a autorizar a mantença da condenação pelo crime de injúria racial.

(N.U 0000648-67.2014.8.11.0014
, ,
GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

Como se sabe,
o crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, tendo como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo, e se qualifica, dentre outras hipóteses, no caso da
injúria preconceituosa
, quando há o uso de elementos referentes à
raça
,
cor
, etnia, religião, ou origem
;
e, com o advento da Lei n. 10.741/2003, também ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, casos em que a pena é elevada.

A injúria tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus
injuriandi
, composto por um fim especial de agir, de modo que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deve ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre s
obre si mesma e seus atributos, como sói ser o caso em
debate, em que o apelante proferiu
ofensas gravíssimas contra
o
ofendid
o
,
pejorativamente
afirmando
“
serviço de fundo de quintal, porco, serviço de preto e por isso não prestava
”

com
o forma de humilh
á-l
o
, em
extrema falta de respeito.

Aliás, s
obre esta temática,
esta é a doutrina de
Rogério Greco:

[...] O crime

de injúria preconceituosa pune o agente que, na prática do delito, usa elementos ligados à raça, cor, etnia etc. A

finalidade do agente, com

a utilização desses meios, é atingir a honra subjetiva da vítima, bem juridicamente

protegido pelo

delito em questão. [...]
.

(
In
Curso de Direito Penal: Volume 2. 14.ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017,
p. 414)

Esta
Corte de Justiça
, enfrentando tema similar firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
–
CONDENAÇÃO
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2. REDUÇÃO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Se a vítima narrou com riqueza de detalhes o fato delituoso, referindo-se ao contexto pejorativo com que o réu relacionou sua função de faxineira e a cor de pele, ofendendo, assim, a sua dignidade com palavras depreciativas acerca da sua raça, o que encontra harmonia com as palavras judicializadas de testemunha, deve ser mantida a sentença condenatória do réu pela autoria do delito de Injúria racial
;

2. Não há que se falar em redução da pena definitiva se o juízo a quo já a fixou no mínimo legal, inexistindo quaisquer causas modificativas da reprimenda a serem reconhecidas.
(TJMT, N.U 1007609-68.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COESOS E HARMÔNICOS
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 140, CAPUT DO CP – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS INJURIANDI MEDIANTE EMPREGO DE EXPRESSÃO DISCRIMINATÓRIA EVIDENCIADO – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE INJÚRIA INICIADA
PELO APELANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incorre nas penas da conduta descrita como injúria racial, aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, profere palavras ou gestos insultando-a com elementos referentes à cor ou à sua raça.

Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o animus
injuriandi
mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante
, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140, caput do CP.

Demonstrado que foi o apelante quem iniciou as ofensas contra a vítima, tendo agido primeiro, não cabe a aplicação da benesse do perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, I do CP, eis que apenas cabível quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.

A exequibilidade ou não do pagamento das custas e despesas processuais é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.
(TJMT, N.U 0002987-05.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
.
Destacamos

Como é cediço o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente
, a prática do
crime de
injúria racial
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar,
des
t
arte
, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto
José Carlos Sartori
,
mantendo inalterado o édito

condenatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022